Tribunal: TJDFT
Processo: 0706285-60.2023.8.07.0011
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. AUSÊNCIA DE CÓDIGO CID NO LAUDO MÉDICO. INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I - Caso em exame
1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Diretor-Presidente do Instituto Americano de Desenvolvimento – Iades, que indeferiu a inscrição de candidata na condição de pessoa com deficiência em concurso público para o cargo de Professor substituto da rede pública de ensino do Distrito Federal.
2. Decisão anterior – A sentença denegou a segurança, sob o fundamento de legalidade do indeferimento da inscrição da candidata como PcD por descumprimento das exigências editalícias.
II - Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se a ausência de indicação expressa do código CID no laudo médico apresentado pela impetrante autoriza o indeferimento de sua inscrição como candidata com deficiência no concurso público.
III - Razões de decidir
4. O edital do concurso público possui força normativa obrigatória e vincula todos os candidatos.
5. A ausência de indicação expressa do código CID no laudo médico apresentado à Banca examinadora configura descumprimento de exigência editalícia clara e objetiva, por isso legítimo o ato de indeferimento da inscrição da impetrante para concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência.
IV - Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; Lei no 12.016/2009, art. 14, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1949482, 0715174-79.2023.8.07.0018, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 27.11.2024.